Tribunal: STF
Processo: ARE 1602649
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação rescisória. Decadência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Temas RG nº 248 e nº 895. Alegada contrariedade ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Aplicação do Tema RG nº 810: Inviabilidade. Óbices jurídicos impeditivos ao regular processamento do recurso. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região pelo qual se reconheceu a decadência de ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão transitada em julgado quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária em demanda previdenciária. O recorrente sustenta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao Tema RG nº 810, defendendo que o prazo para ajuizamento da ação rescisória teria como termo inicial o julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial da ação rescisória pode ser contado do trânsito em julgado da decisão do STF proferida no Tema RG nº 810; e (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à decadência da ação rescisória e à aplicação dos arts. 525 e 535 do CPC possui natureza constitucional apta ao cabimento de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem reconhece que o prazo para ajuizamento da ação rescisória é de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, nos termos do art. 975 do CPC, possuindo natureza decadencial.
4. No acórdão recorrido conclui-se que os arts. 525 e 535 do CPC, que admitem prazo rescisório contado do trânsito em julgado de decisão do STF, aplicam-se apenas às hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor, não alcançando a situação discutida nos autos.
5. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais do Código de Processo Civil, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme  enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. A alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição não prospera, pois o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente as teses deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que controvérsias relativas aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possuem natureza infraconstitucional, configurando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
1. O prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, e tem natureza decadencial (CPC, art. 975, caput). 
2. A possibilidade de se considerar como termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória, a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 525 e 535 do Código de Processo Civil, somente pode ser invocada pelo devedor, em vista de se cuidar de matéria relativa à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. 
3. Ação rescisória que se extingue, nos termos do artigo 487, II do CPC.” (e-doc. 46, p. 5).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e não conhecidos (e-docs. 58 e 68).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, “caput” e inc. XXXV, da Constituição da República e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Argumenta que “o direito à desconstituição é conferido a todos que, de algum modo, possam ser atingidos pelos efeitos da decisão contaminada. Essa a razão pela qual a legitimidade da rescisória abrange as partes do processo originário e o terceiro juridicamente interessado, mesmo quando não foi parte (art. 967, I e IV, CPC). Conforme já mencionado, restringir a aplicabilidade do dispositivo acima apenas para o executado, Juízo a quo claramente ofendeu os princípios constitucionais da igualdade, isonomia e acesso à justiça (art. 5º, caput, XXXV da CRFB/1988)” (e-doc. 75, p. 6).

3.2. Afirma que “a ação rescisória foi proposta exatamente no interregno de tempo entre a decisão que determinou a repercussão geral, proferida em 20/09/2017, e a decisão final do RE nº 870.947, proferida em 03/03/2020, sendo assim, o prazo para a propositura da ação rescisória se findaria apenas em 03/03/2022” (e-doc. 75, p. 7, grifos nossos).

3.3. Pede “pela admissão, conhecimento e provimento do presente recurso para que seja afastada a TR como índice de correção monetária e utilizar, em substituição, o IPCA-E ou INPC, adequando-se o acórdão rescindendo à recente decisão do STF – Tema 810” (e-doc. 75, p. 7).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 80).

5. O agravante alega que “não se trata, no caso, de ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional, mas sim descumprimento de princípios fundamentais de acesso à justiça e decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe à legislação infraconstitucional expandir o rol de exceções ao direito de acesso à jurisdição previsto na Constituição da República” (e-doc. 83).

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) Dispõe o art. 975 do Código de Processo Civil que o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 
No caso, como se viu, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/06/2017 (p. 43), tendo a ação sido proposta em 1º/12/2020 (p. 01). 
Em assim sendo, impõe-se concluir que a ação foi proposta após o transcurso do prazo previsto em lei, devendo-se reconhecer a ocorrência da decadência. 
Não é o caso de se aplicar as disposições dos arts. 525 e 535 e parágrafos, para possibilitar a propositura da ação rescisória, no prazo de dois anos, contados a partir da data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal, pois a previsão se refere a questões relacionadas à defesa do devedor em sede de cumprimento de sentença, o que não se aplica ao caso dos autos.
(...)
Finalmente, não está demonstrado interesse na propositura da ação. 
Ante o exposto, reconheço a decadência do direito à rescisão e julgo extinta a ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.” (e-doc. 46, p. 4).

8. Para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “a ação foi proposta após o transcurso do prazo previsto em lei, devendo-se reconhecer a ocorrência da decadência” e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante de que “o prazo para a propositura da ação rescisória se findaria apenas em 03/03/2022” (e-doc. 75, p. 7), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, Código de Processo Civil, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.“
(ARE nº 1.572.738-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/12/2025, p. 04/12/2025, grifos nossos).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.459.509-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/03/2025, p. 27/03/2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução complementar. Coisa julgada. Preclusão. Alegação de ofensa ao tema 810 da repercussão geral. Ausência de demonstração de violação direta à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de aplicação retroativa do índice de correção monetária IPCA-E, com base na tese firmada pelo STF no tema 810, em cumprimento de sentença já encerrado e com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, após o trânsito em julgado de decisão que fixou a TR como índice de correção monetária e a extinção da execução, reabrir a execução para aplicar retroativamente a tese do tema 810 do STF; e (ii) se essa pretensão encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, ou se a jurisprudência do STF permitiria sua superação direta em sede de execução complementar. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos dos autos, que a correção monetária já havia sido fixada pela decisão transitada em julgado, não cabendo ao juízo da execução modificar tal critério. Reconheceu, portanto, a preclusão da matéria e a impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no tema 810 sem a via adequada da ação rescisória. 4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que tem reiteradamente decidido que, uma vez extinta a execução com o cumprimento do título judicial, não é cabível o reexame de índices de correção monetária com base em entendimento jurisprudencial superveniente, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa. Ademais, a análise da viabilidade da execução complementar exigiria o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 810 do STF, Súmula 279 do STF, RE 1.381.294 AgR.”
(RE nº 1.542.625-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 14/08/2025, grifos nossos).

9. Ademais, o Tribunal de origem concluiu: “reconheço a decadência do direito à rescisão e julgo extinta a ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC” (e-doc. 46, p. 4).

9.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 248 assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:

“DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(AI nº 751.478-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/02/2010, p. 20/08/2010).

10. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do Tema RG nº 895, o qual possui a seguinte ementa:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
(RE nº 956.302-RG/GO, Tema RG nº 895, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 46, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator